Tribunal: TJSP
Processo: 2228760-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e Corrupção de menores – Progressão ao regime aberto indeferida – Exame criminológico desfavorável – Ausência do requisito subjetivo – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2228760-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é impetrante JAZON GONÇALVES RAMOS JUNIOR e
Paciente ELVIS CEZAR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228760-43.2020.8.26.0000 - Voto no 23.649
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2228760-43.2020 Presidente Prudente
Impetrante: Jazon Gonçalves Ramos Junior
Paciente: Elvis Cezar da Silva
Voto no 23.649
HABEAS CORPUS Roubo majorado e Corrupção de menores
Progressão ao regime aberto indeferida Exame criminológico
desfavorável Ausência do requisito subjetivo Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Jazon Gonçalves Ramos Junior, advogado, em favor
de ELVIS CEZAR DA SILVA, reeducando de matrícula SAP no
1045121, sob a alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 05a RAJ da Comarca de Presidente Prudente.
Em resumo, pretende a progressão do paciente
do regime semiaberto para o regime aberto. Argumenta no sentido de
que o paciente possui o requisito objetivo para a progressão para o
regime aberto desde 21 de abril de 2020, porém, apesar de ter
ingressado com agravo em execução efetuado o pleito de progressão
de regime, o mesmo ainda “sequer foi analisado pelo juiz a quo”.
Após
recebimento
das
informações
da
autoridade coatora (fls. 29/30), a liminar foi indeferida (fls. 33/35),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228760-43.2020.8.26.0000 - Voto no 23.649
3
tendo a Douta Procuradoria de Justiça opinado pela denegação da
ordem de habeas corpus (fls. 39/40).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente cumpre um total de pena de 06 (seis) anos,
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática dos crimes
de roubo majorado e corrupção de menores, com término previsto
para 04 de junho de 2023, consoante se verifica do Boletim
Informativo
do
réu
(fls.
299/301
dos
autos
0003651-35.2018.8.26.0996).
Diante do preenchimento do requisito objetivo,
pugnou o paciente pela progressão ao regime aberto, tendo o Juízo a
quo indeferido o pleito em questão por entender ausente o requisito
subjetivo,
considerando
em
especial
o
exame
criminológico
desfavorável ao réu:
“O pedido é improcedente.
Com efeito, muito embora presente o requisito objetivo,
eis que já cumpriu mais de um terço um terço (1/3) das
penas impostas, não demonstra méritos suficientes
para retornar à sociedade.
Infere-se dos autos que o reeducando não preenche o
requisito
de
ordem
subjetiva,
conforme
Exame
Criminológico contrário acostado aos autos (fls.
299/301 dos autos 0003651-35.2018.8.26.0996).
A r. decisão dever ser mantida, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228760-43.2020.8.26.0000 - Voto no 23.649
4
devidamente fundamentada
Sendo realizado o exame criminológico, suas
conclusões devem ser consideradas, conforme o precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“o exame criminológico e os laudos técnicos, anteriormente indispensáveis para se aferir o
preenchimento do requisito subjetivo exigido para a
concessão de benefícios, após o advento da nova
legislação tornaram-se recursos excepcionais, mas, se
realizados e desfavoráveis, nada obsta que sejam
considerados na análise do pedido de progressão”
(Habeas Corpus no 238371/SP, 6a Turma, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12 de junho de
2013).
Desse
modo,
considerando
o
parecer
desfavorável, vislumbra-se inoportuna a almejada progressão ao
regime aberto, devendo permanecer o paciente no regime em que se
encontra até nova avaliação que lhe seja favorável, demonstrando
que possui mérito para a concessão do benefício.
Imperioso se faz a manutenção do reeducando
no regime em que se encontra, para melhor absorção da terapêutica
penal.
Oportuno salientar que, em sede de execução
penal, vigora o princípio in dubio pro societate, de modo que qualquer
benefício nesta fase deve ser concedido sem risco à coletividade.
Nesse sentido, Agr. no 120.009.3/8, da Egrégia 5a Câmara Criminal,
Relator Des. Dirceu de Mello.
No tocante à alegação de que o agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228760-43.2020.8.26.0000 - Voto no 23.649
5
execução “sequer foi analisado pelo juiz a quo”, esta também não
merece prosperar, uma vez que houve desistência do recurso por
parte da própria defesa, homologada pela autoridade apontada como
coatora (vide informações de fl. 30).
Percebe-se, então, que inexiste o aludido
constrangimento ilegal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator